Tribunal: TJDFT
Processo: 0704489-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704489-06.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS EDUARDO PENA FERREIRA APELADO: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias acerca da preliminar de não conhecimento do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade suscitada pela apelada em sede de contrarrazões ao recurso (ID 26517738 - Pág. 2). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 23 de junho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator